Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-63.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Recurso Inominado no.:
1011181-63.2021.8.11.0001
Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente/Recorrida(s):
Energia S.A.
Recorrido/Recorrente(s):
Carla Jaqueline Ekert Vale
Juiz Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Vistos etc.
De análise dos autos, verifica-se que foi deferida a tutela de urgência, determinando que a Reclamada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica (religação) no imóvel situado na Avenida das Seringueiras, no. 162, Bairro Jardim das Palmeiras, condomínio chapada dos pinhais, bloco 13, apartamento 404, Cuiabá/MT, fixando-se multa de R$2.000,00 (Dois mil reais), caso não fosse cumprida a determinação no prazo estipulado (id 120012079).
Todavia, a parte Reclamante peticionou em 22/06/2021 (id 94593522); 02/03/2022 (id 119809962) e 23/03/2022 (id 122284485) noticiando que a concessionária de energia elétrica, apesar de devidamente intimada, até o presente momento não cumpriu a referida decisão liminar, apesar de devidamente intimada e, ainda, imposta a multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)".
Ante o exposto, determino que a parte reclamada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, estabeleça o fornecimento de energia elétrica (ligação) no imóvel situado na Avenida das Seringueiras, no. 162, Bairro Jardim das Palmeiras, condomínio chapada dos pinhais, bloco 13, apartamento 404, Cuiabá/MT, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 – (cinco mil reais).
Intimem-se a reclamada no endereço rua Manoel dos Santos Coimbra, n. 184, Bairro Bandeirantes, Cuiabá, Estado do Mato Grosso e, ainda, o Diretor Presidente Riberto José Barbanera, brasileiro casado, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG no 16.386.902 SSP/SP e inscrito no CPF/MF no 057.318.648-02, com escritório na Rua Vereador João Barbosa Caramuru no 184, Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT, ressaltando-se que o Sr. Riberto José Barbanera deverá ser cientificado de que, no caso de não do cumprimento injustificado, além da multa acima especificada, responderá por crime de desobediência, nos termos do art. 536, § 3o, do NCPC .
Intime-se a advogada da Energisa, Dra. Joilismayra Fernandes Gomes, inscrita na OAB/MT no 25.764-O, pelo DJe e via WhatsApp/contato (65) 9.9900-6679 .
A presente decisão deverá servir como mandado, a ser cumprido pelo(a) Oficial(a) de Justiça.
Após, retornem os autos conclusos, eis que o recurso será oportunamente incluído em pauta.
Às providências, com urgência.
Cuiabá/MT., 25 de março de 2022.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito - Relator